Tribunal: STF
Processo: Rcl 46260
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão mediante a qual o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos do Processo nº 8022759-74.2018.8.05.0000, que teria violado o julgamento proferido na ADI 112, bem como a Súmula Vinculante nº 37 e o Tema 600 da repercussão geral.
    Narra-se que a decisão reclamada concedeu a segurança para determinar o reenquadramento de procuradores autárquicos como procuradores do Estado, para fins de percepção dos mesmos vencimentos, sob o fundamento de violação à isonomia.
    Aduz-se que interpôs Recurso Extraordinário, cujo seguimento foi denegado, ensejando a interposição de Agravo Interno, ainda pendente de julgamento. 
    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo e, no mérito, o julgamento de procedência da ação.
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 
    A decisão ora reclamada assegurou às ora beneficiárias, procuradoras autárquicas, o enquadramento nos cargos de procuradores do Estado da Bahia, com os mesmos vencimentos desta categoria funcional, classe por classe, conforme se depreende da ementa do julgado:
    “Mandado de Segurança. Procuradoras Autárquicas. Pretensão ao enquadramento no cargo de Procurador do Estado com o mesmo vencimento desta categoria funcional. Liminar indeferida. Agravo Interno prejudicado em razão do julgamento deste writ. Preliminar de ilegitmidade passiva do Governador do Estado rejeitada, vez que o pedido de enquadramento das impetrantes foi dirigido ao Governador do Estado, responsável pela direção, organização e funcionamento da Administração Pública estadual, conforme determina o art. 105, incisos II e XIX da Constituição do Estado da Bahia. Da mesma forma, não se acolhe a preliminar de ilegitimidade passiva do SUPERINTENDENTE DA SUPREV, vez que as impetrantes encontram-se aposentadas, pretendendo, com a presente demanda, corrigir a ilegalidade relativa aos seus vencimentos. E, compete ao SUPERINTENDENTE DA SUPREV, nos termos do art. 19 do Decreto Estadual nº 12431/2010, “gerir, administrar e operacionalizar o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado da Bahia, incluindo a arrecadação e gestão dos recursos e a concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios previdenciários”, sendo, claramente, responsável por eventual equívoco na composição dos vencimentos e proventos das servidoras impetrantes. Preliminar de inadequação da via eleita não acolhida, pois as impetrantes não se limitam a questionar de forma abstrata a Emenda Constitucional n.º 22/2015, pretendendo que lhes seja assegurado o enquadramento nos cargos de Procuradores do Estado da Bahia com o mesmo vencimento desta categoria funcional. Ou seja, pretendem as impetrantes efeitos concretos decorrentes de tal alteração constitucional. MÉRITO. As impetrantes, com base na Lei Delegada nº 11/1980 e na redação originária do § 2º do art. 140 da CEB, percebiam remuneração equivalente à dos Procuradores de Estado até o ano de 1994, quando foi editada a Lei Estadual nº 6.553/94, passando a perceber vencimentos diferentes. Com o advento da EC Estadual nº 22/2015, foram extinta as Procuradorias Jurídicas das autarquias estaduais, sendo as atividades por eles exercidas absorvidas pela Procuradoria do Estado, mantendo-se o tratamento diferenciado entre os cargos e perpetuando a ilegalidade. Contudo, ao analisar o regime normativo que tratava da carreira de Procurador Jurídico (Lei Estadual 8208/02) e a Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Estado, evidencia-se que as atribuições institucionais eram substancialmente idênticas, tendo em vista que ambas visavam a representação judicial e extrajudicial e o assessoramento jurídico, apenas discrepando quanto aos entes a serem representados. Neste sentido, mostra-se desarrazoada a conduta do ESTADO DA BAHIA ao distinguir os Procuradores Autárquicos dos Procuradores Estaduais, o que enseja violação ao princípio da isonomia, consoante sustentado pelos impetrantes. A Súmula Vinculante n° 37 não obsta o aumento salarial decorrente de decisão judicial, podendo este ocorrer se derivado da aplicação de lei pelo Judiciário e, não, do fundamento isolado de isonomia. E, na hipótese, não se trata de aumento de vencimentos, mas sim de enquadramento das impetrantes com fundamento nas disposições legais anteriormente citadas e no princípio da isonomia. Assim, clarividente está a violação a direito líquido e certo das impetrantes, passível, assim, de ser amparada pela presente ação mandamental, nos termos do art. 1º da Lei nº. 12.016/2009. Concede-se a segurança para assegurar às impetrantes o enquadramento nos cargos de Procuradores do Estado da Bahia, com os mesmos vencimentos desta categoria funcional, classe por classe. Segurança concedida.” 
    A ADI nº 112 apontada como paradigma possui a seguinte ementa:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 41, XVI, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, BEM ASSIM DOS ARTS. 1., 12, 14, 19 E 22 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS DA MESMA CONSTITUIÇÃO, E, AINDA, NO ART. 3. DE SEU ADCT, DAS EXPRESSÕES: "A CUJOS PROCURADORES AUTARQUICOS E FUNDACIONAIS E SERVIDORES ESTADUAIS, BACHAREIS EM DIREITO, QUE ALI EXERCAM ATRIBUIÇÕES DE NATUREZA JURÍDICA NA DATA DA PROMULGAÇÃO DESTA CONSTITUIÇÃO, E GARANTIDA, SEMPRE, ISONOMIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS COM OS PROCURADORES DO ESTADO"; BEM COMO, NO ART. 8., DO REFERIDO ADCT, DAS EXPRESSÕES: "RELATIVO AS CARREIRAS DISCIPLINADAS NO CAPITULO IV DO TÍTULO IV DESTA CONSTITUIÇÃO". 2. INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO XVI DO ART. 41 DA CONSTITUIÇÃO BAIANA. NÃO E POSSIVEL, NO ÂMBITO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL, ASSEGURAR AOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS "RECONHECIMENTO DAS CONVENÇÕES E ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO", POR SE TRATAR DE DIREITO RESERVADO AOS TRABALHADORES PRIVADOS QUE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO QUIS, DE EXPRESSO, INCLUIR NO ROL DOS DIREITOS DOS TRABALHADORES CONSTANTES DE SEU ART. 7., APLICAVEIS AOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS CIVIS DA UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS, NOS TERMOS DO PARAGRAFO 2. DO ART. 39 DA LEI MAIOR. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTS. 37; 61, PAR. 1., INCISO II, LETRAS "A" E "C", E ART. 169, PARAGRAFO ÚNICO, INCISOS I E II. 3. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1. DO ADCT DA CARTA BAIANA, AO DISPOR SOBRE ESTABILIDADE DE EMPREGADOS DAS EMPRESAS PUBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA. OFENSA AOS ARTS. 22, I, E 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O ART. 19 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 TEM ABRANGENCIA LIMITADA AOS SERVIDORES CIVIS DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS, ENTRE ELES NÃO SE COMPREENDENDO OS EMPREGADOS DE EMPRESAS PUBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTS. 39 E 173, PAR. 1.. 4. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 12 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DA BAHIA, AO ASSEGURAR AOS SERVIDORES ESTADUAIS ESTAVEIS, EM DESVIO DE FUNÇÃO, ENQUADRAMENTO NO CARGO CORRESPONDENTE A ATIVIDADE QUE DE FATO VENHAM DESEMPENHANDO, HÁ MAIS DE DOIS ANOS, DESDE QUE TENHAM QUALIFICAÇÃO, INCLUSIVE DIPLOMA, QUANDO NECESSARIO, PARA O EXERCÍCIO. OFENSA AO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISTINÇÃO ENTRE ESTABILIDADE E EFETIVIDADE. O SÓ FATO DE O FUNCIONÁRIO PÚBLICO, DETENTOR DE UM CARGO, SER ESTAVEL NÃO E SUFICIENTE PARA O PROVIMENTO EM OUTRO CARGO, SEM CONCURSO PÚBLICO. 5. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 14 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DA BAHIA. A MATÉRIA RELATIVA AO PROVIMENTO DE SERVIDORES, BACHAREIS EM DIREITO, NO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DE DEFENSOR PÚBLICO, EM CARGO DA CARREIRA DESSA DENOMINAÇÃO, PREVISTA NO PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 134 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ESTA REGULADA, QUANTO A EXCEPCIONALIDADE QUE O CONSTITUINTE ENTENDEU DE CONFERIR-LHE, NO ART. 22 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS, DA CARTA POLITICA DE 1988. NÃO E POSSIVEL A CONSTITUIÇÃOESTADUAL DAR-LHE COMPREENSAO MAIS AMPLA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 37, II. NÃO CABERIA, TAMBÉM, A MERA EQUIPARAÇÃO DOS SERVIDORES PREVISTOS NA NORMA IMPUGNADA AOS DEFENSORES PUBLICOS, PARA EFEITO DE REMUNERAÇÃO, DIANTE DA NORMA DO ART. 37, XIII, DA LEI MAGNA DA REPUBLICA. 6. INVALIDADE DO ART. 19 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DA BAHIA. OFENSA AO ART. 37, II, E 236 E PARAGRAFO 3., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROVIMENTO DE CARGOS DE TITULAR DE ESCRIVANIAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. INVIABILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS, A TEOR DO ART. 37, XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SALVO NAS HIPÓTESES NELA PREVISTAS. 7.INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 22 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DA BAHIA. NÃO CABE A LEGISLAÇÃO ESTADUAL DISPOR SOBRE A EXTENSAO DA ISONOMIA DAS CARREIRAS A QUE SE REFERE O ART. 135 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXEGESE DESSA NORMA CONSTITUCIONAL ADOTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, A PARTIR DO JULGAMENTO DA ADIN N. 171-MG. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 37, XIII. 8. INCONSTITUCIONALIDADE DAS EXPRESSÕES DESTACADAS DO ART. 3. DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DA BAHIA. OFENSA AOS ARTS. 37, XIII, E 61, PAR. 1., INCISO II, LETRA "C",AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EQUIPARAÇÃO VEDADA DE VENCIMENTOS. NÃO CABE, TAMBÉM, A CONSTITUIÇÃO ESTADUAL ESTABELECER NORMA QUE, SE FOSSE MATERIALMENTE VALIDA, SERIA DE INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. 9. INVALIDADE DAS EXPRESSÕES DESTACADAS CONSTANTES DO ART. 8. DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DA BAHIA. ISONOMIA VEDADA DE CARGOS DE PERITOS CRIMINALISTICOS E MEDICOS-LEGAIS COM AS CARREIRAS JURIDICAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PROCURADORES DO ESTADO, DEFENSORES PUBLICOS E DELEGADOS DE POLICIA. OFENSA AO ART. 37, XIII, DA CONSTITUIÇÃO. 10. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE.” (ADI 112, Relator(a): NÉRI DA SILVEIRA, Tribunal Pleno, julgado em 24/08/1994, DJ 09-02-1996 PP-02102 EMENT VOL-01815-01 PP-00001)
    Por sua vez, o enunciado sumular 37 possui o seguinte teor:
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.
    Em sede de análise liminar, entendo estarem presentes os requisitos para a concessão da medida pleiteada, pois o pronunciamento impugnado parece se contrapor ao que decidido por esta Corte na ADI 112, bem como à Súmula Vinculante 37. Nesse sentido, em hipótese semelhante:
    RECLAMAÇÃO. JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR/BA. SENTENÇA QUE RESTABELECEU A ISONOMIA REMUNERATÓRIA DOS PROCURADORES AUTÁRQUICOS E FUNDACIONAIS COM OS PROCURADORES DO ESTADO. AFRONTA À DECISÃO DO STF NA ADI 112-MC. 1. A sentença que revigora a isonomia remuneratória dos procuradores autárquicos e fundacionais com os procuradores do Estado da Bahia desrespeita a eficácia vinculante da decisão do STF na ADI 112-MC, ainda que não haja referência expressa ao art. 3º do ADT da Constituição do mesmo Estado. 2. Nada impede que procuradores autárquicos e fundacionais venham a ter os seus vencimentos fixados no mesmo patamar dos procuradores da Administração Direta. Mas é preciso que lei estadual, uma para cada classe de advogados públicos, expressamente fixe os respectivos valores. Assim é que se concilia o inciso X do art. 37 da Constituição Federal com o inciso XIII do mesmo artigo. 3. Reclamação procedente. (Rcl 2817, Relator(a): CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 12/08/2009, DJe-200 DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009 EMENT VOL-02379-02 PP-00214)
    Ementa: Direito Constitucional. Agravo interno em reclamação. Equiparação Remuneratória entre carreiras do serviço público. 1. Reclamação em que se questiona decisão que equiparou o regime jurídico dos Procuradores Autárquicos e dos Procuradores do Estado, concedendo aumento remuneratório sem previsão em lei. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a concessão de equiparação remuneratória entre cargos distintos constitui violação à vedação de equiparação ou vinculação remuneratória entre cargos públicos diversos (art. 37, XIII, CF/88) e aos critérios de fixação remuneratória dos servidores públicos (art. 39, §1º, CF/88). Precedentes. 3. O exercício da atividade de representação judicial e de consultoria jurídica no âmbito dos Estados e do Distrito Federal é de competência exclusiva dos Procuradores do Estado (art. 132, CF/88), sendo vedada a criação de Procuradoria Autárquica para a consultoria e o assessoramento jurídico das autarquias e fundações estaduais. Precedentes. 4. A concessão de aumento remuneratório por decisão judicial, com fundamento no princípio da isonomia e sem previsão legal, viola a Súmula Vinculante nº 37 do STF. 5. Agravo regimental ao qual se dá provimento.
    (Rcl 31346 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020)
    Com efeito, prima facie, depreende-se estar presente o fumus boni iuris, diante da impossibilidade do Poder Judiciário promover aumento salarial a servidor público tendo como fundamento o princípio da isonomia.
    De outra parte, também entendo estar presente o periculum in mora, dada a iminência de a decisão ora combatida produzir efeitos de cunho executivo, incorrendo em prejuízos irreparáveis aos cofres públicos.
    Ante o exposto, defiro parcialmente a medida liminar requerida, para suspender os efeitos do acórdão exarado pelo e. Tribunal de Justiça da Bahia nos autos do Processo nº 8022759-74.2018.805.0000 até o julgamento final desta ação. 
    Requisitem-se informações à autoridade reclamada, no prazo legal, consoante o art. 989, I, do CPC. 
    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada, conforme o disposto no art. 989, III, do CPC, a fim de que, querendo, apresente contestação no prazo de 15 (quinze) dias.
    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer (art. 991 do CPC). 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 12 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente